Tribunal: TJDFT
Processo: 0749612-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito em fase de cumprimento de sentença, com base na Resolução CNJ no 303/2019 e à luz da EC 113/2021. O embargante alega contradição e omissão na decisão, por entender configurado anatocismo e ausência de manifestação sobre tese recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão embargada incorreu em contradição ao admitir a incidência da Taxa Selic sobre o valor do débito consolidado, incluindo juros pretéritos; e (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da tese recursal do Distrito Federal que pleiteava a incidência da Selic exclusivamente sobre o principal corrigido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado afasta a alegação de contradição ao reafirmar que a EC 113/2021 não impede a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado, o qual já inclui juros de mora até novembro de 2021, vedando apenas a cumulação com outros índices a partir de dezembro de 2021.
4. A decisão explicita que a Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução CNJ no 448/2022, está em consonância com a EC 113/2021 e permite a incidência da Selic sobre o valor consolidado do débito, afastando o alegado anatocismo.
5. Inexiste omissão, pois a tese do embargante foi devidamente enfrentada na fundamentação do voto condutor, não sendo exigida a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o fundamento adotado seja suficiente para a solução da controvérsia.
6. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reabrir debate sobre matéria já decidida é inadmissível, notadamente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
7. O prequestionamento fica resguardado nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.